Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Incumbe à parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis (art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil).
2. Não é possível estender aos empréstimos, mesmo consignados, a proteção conferida às verbas de natureza salarial, em razão da falta de previsão legal.
3. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário.
4. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.